Tribunal: TJSP
Processo: 2186126-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Tutela de urgência. Pretensão de suspensão dos efeitos do processo eleitoral da Associação requerida. Ausência dos pressupostos legais. Elementos insuficientes para reconhecer a probabilidade do direito. RECURSO IMPROVIDO.